Tribunal: TJMT
Processo: 0001478-98.2016.8.11.0002
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001478-98.2016.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Estaduais]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MOTO RACA LTDA - CNPJ: 02.286.296/0001-84 (EMBARGADO), GILMEIRE SANTOS MONTEIRO - CPF: 026.093.721-59 (ADVOGADO), FABRICIA CAMPO GUERRA - CPF: 910.911.791-15 (EMBARGADO), AC CAMPO PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 22.025.303/0001-00 (EMBARGADO), ANTONIO CARLOS CAMPO - CPF: 374.979.288-72 (EMBARGADO), CLAUDIOMIR ALVES DE MEIRA - CPF: 802.269.061-91 (EMBARGADO), JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (ADVOGADO), EDMILSON SASSARAO - CPF: 073.064.208-95 (EMBARGADO), ADAIANE TONHA GALVAO - CPF: 692.562.091-87 (ADVOGADO), RAISSA DIAS VICTOR DA SILVA - CPF: 040.757.711-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA
– AUSÊNCIA DE OMISSÃO
E OBSCURIDADE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
–
EMBARGOS REJEITADOS.

1. Se no acórdão não há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão
proferido no julgamento da Apelação Cível nº
0001478-98.2016.8.11.0002

que, por unanimidade, negou provimento ao recurso.

O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão
foi baseado em erro de fato e possui obscuridade diante da existência de pedido de extinção da CDA protocolado em data anterior à expedição das Cartas Citatórias

Argumenta
que a alteração do título na fase executória é possível segundo o disposto no
§ 8º do art. 2º da LEF que diz: “até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao executado a devolução do prazo para embargos”
.

Aduz que

a jurisprudência do C. STJ é taxativa no sentido de que a Fazenda Pública pode substituir a CDA até a prolação de sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal (Súmula n.º 392/STJ e REsp n.º 1.481.780-RS).

Afirma que tão logo verificado o equívoco da inscrição em Dívida Ativa do crédito representado pela CDA nº 20153990, a exequente promoveu o cancelamento do título, pugnando pela
extinção da demanda

em 25/10/2016 (Páginas 08/11 dos autos físicos – ID nº 2623576 – Página 2 dos autos virtuais)
,
todavia, a secretaria, ao invés, procedeu com a expedição das Cartas Citatórias datadas de
11/04/2017 (Páginas 12/17 dos autos físicos – ID nº 2623579 – Páginas 1/7 dos autos virtuais; ID nº 2623580 – Páginas 1/5 dos autos virtuais)
.

Desse modo, requer o provimento dos presentes embargos de declaração no sentido de sanar a omissão indicada.

Contrarrazões apresentada pelo Embargado – Id. 35542497 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de embargos de declaração em decorrência do acórdão, requerendo o saneamento das omissões apontadas.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Na espécie, em síntese, afirma o embargante que o acórdão foi
omisso e contraditório,
baseando-se em erro de fato diante da existência de pedido de extinção da CDA protocolado em data anterior à expedição das Cartas Citatórias

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão ao embargante.

Com relação às omissões alegadas, verifico que restou exposto no voto prolator do v. acórdão embargado as razões pelas quais foi negado provimento ao recurso, como se vê:

“(...)
In casu, verifica-se que as razões recursais não merecem acolhimento.

De início,
cabe ressaltar que, somente tem se admitido a fixação de honorários de sucumbência, em
exceção de pré-executividade, caso a execução seja
extinta totalmente ou em parte.

Corroborando com esse raciocínio,
o STJ
firmou entendimento, ao julgar o REsp n. 1185036/PE,
na sistemática dos recursos repetitivos
.
Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.FAZENDA PÚBLICA SUCUMBENTE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.POSSIBILIDADE.1.
É possível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em decorrência da extinção da Execução Fiscal pelo acolhimento de Exceção de Pré-Executividade.
2. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e ao art. 8º da Resolução STJ 8/2008. (REsp 1185036/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/09/2010, DJe 01/10/2010). [Destaquei].

O Apelante em seu recurso alega afronta ao artigo 26, da Lei n. 6.830/80 – Lei de Execuções Fiscais, in verbis:

Art. 26 - Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes.

Como se verifica do referido artigo, não há de cogitar a incidência do art. 26, da LEF, já que tal dispositivo dispõe sobre a ausência de citação, o que não corresponde a hipótese dos autos, já que o aludido artigo faz sentido apenas quando inexistir defesa do devedor, quer via embargos ou exceção de pré-executividade.

A Fazenda Pública deu margem à oposição de exceção de pré-executividade, logo, deve suportar o ônus da sucumbência, porque o Executado necessitou contratar advogado para defender-se em Juízo, por via de exceção de pré-executividade.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial dominante, in verbis:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA. APRESENTAÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. 1. "A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos não exime o exequente dos encargos da sucumbência" (Súmula 153/STJ
).
2. São devidos honorários advocatícios na hipótese em que o ente público desiste do feito executivo após a citação do devedor e apresentação de defesa, mesmo corporificada em incidente de pré-executividade. Precedentes.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no AREsp 691.503/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 11.6.2015) (destaquei).”

Cumpre ressaltar que antes da citação do executado em 18/10/1016, a Fazenda Pública apenas requereu a substituição da CDA, cujo valor foi alterado por força de decisão administrativa, pugnando ainda pelo regular prosseguimento da ação, conforme – id. 2623576 -.

Somente após o oferecimento da exceção de pré-executividade, a Fazenda Pública comparece aos autos em 27/07/2017, informa o pagamento do débito pelo executado, e requer a extinção do feito, com a condenação do sócio em honorários advocatícios.

Desse modo, deve a Fazenda Pública arcar com os honorários de sucumbência, diante do princípio da causalidade, haja vista que foi ela quem ensejou a propositura da ação de execução fiscal em desfavor do executado.

Partindo dessas premissas, percebe-se que o acórdão não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente o inconformismo do embargante com a decisão.

Em verdade, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto,
CONHEÇO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, MAS DEIXO DE ACOLHÊ-LOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020